Tribunal: TJDFT
Processo: 0743758-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743758-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: MELQUISEDEQUE OLIVEIRA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU SEGUROS S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0708551-32.2023.8.07.0007, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor e declarou saneado o feito, vislumbrando inexistirem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, determinando o julgamento antecipado da lide. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a afirmação de pobreza contém presunção relativa, podendo o Magistrado, caso entenda necessário, averiguar a necessidade do benefício e indeferir ou revogar quando não houver fundadas razões de concessão. Aduz que o agravado não juntou aos autos as declarações do imposto de renda (IR) dos últimos 03 (três) anos, bem como extratos de suas contas bancárias. Argumenta que a expedição de ofícios aos hospitais e profissionais médicos que fizeram o tratamento médico do agravado é necessária para dirimir a controvérsia dos autos, qual seja, se a doença grave da parte agravada era, ou não, preexistente à contratação do seguro, e se dela o segurado tinha ciência, fazendo jus, ou não, ao recebimento de indenização por gastos com tratamento de diária de internação e auxílio medicamento. Salienta que os próprios documentos coligidos aos autos pela parte autora fazem prova de que a doença que lhe acomete, qual seja, doença arterial coronariana, desde novembro/2021, é preexistente à contratação do seguro. Defende que o presente agravo de instrumento é cabível, em consonância com a tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Requer o recebimento e o processamento do Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para acolher a sua impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor e para deferir o pedido de expedição de ofícios aos hospitais. Preparo regular (ID: Num. 52335625). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado: “(...) DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A preliminar de inépcia da inicial não pode ser acolhida, pois a inicial preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, nos moldes do art. 319 do CPC, razão pela qual rejeito a referida preliminar. De igual modo, a preliminar de Ilegitimidade passiva também deve ser rejeitada, pois aplica-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o que todos os envolvidos na ofensa ou causação do dano respondem solidariamente pela reparação prevista nas normas de consumo. Deste modo, no caso em exame, a alegação do autor quanto a conduta atribuída ao réu o legitima, ao menos em tese, a responder aos pedidos, sendo que eventual responsabilização pelos pleitos formulados é questão que será analisada no mérito, razão pela qual rejeito a preliminar. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito”. Nesse passo, é evidente que não há possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que o recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível deste E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador